Tribunal: TJBA
Processo: 8012384-60.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012384-60.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: EDIZIO GONCALVES DA SILVA Advogado(s):MATHEUS BARROS SOUSA, MURILO NUNES ARAUJO, HILTON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA, MARCELO SILVA VELAME SANTOS, PATYANNE VEIGA NASCIMENTO NADER ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra acórdão que dera parcial provimento a apelação interposta pela própria instituição em desfavor de Edízio Gonçalves da Silva, sob o argumento de que o julgado teria incorrido em omissão e contradição quanto à inexistência de falha na prestação de serviços, à necessidade de comprovação de má-fé para repetição em dobro e à limitação dos juros remuneratórios às taxas médias de mercado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão:(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não apreciar a tese de regularidade da contratação e ausência de falha bancária;(ii) definir se houve contradição interna ao reconhecer a inexistência de prova robusta da fraude e, ainda assim, manter a condenação à restituição em dobro e indenização moral;(iii) determinar se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de limitação dos juros remuneratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado analisou expressamente a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiros, reconhecendo a falha de segurança dos sistemas do banco e aplicando a Súmula 479 do STJ, que imputa ao fornecedor os danos decorrentes de fortuito interno. A alegação de ausência de manifestação sobre a inexistência de falha bancária é improcedente, pois o julgado abordou o tema ao afirmar que o banco não comprovou a regularidade da contratação, evidenciando comportamento negligente e prática abusiva. Não há contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo, pois o acórdão embargado aplicou corretamente o parágrafo único do art. 42 do CDC, em conformidade com o entendimento consolidado no EREsp 1.413.542/RS e no AgInt no REsp 1.988.191/TO, segundo os quais a restituição em dobro prescinde da demonstração de má-fé subjetiva, bastando a violação da boa-fé objetiva. A ausência de análise específica sobre o pedido de limitação dos juros remuneratórios não configura omissão, uma vez que, declarada a inexistência da contratação válida, restou prejudicada a apreciação dos encargos contratuais. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, sem vícios de omissão ou contradição, e eventual inconformismo da parte embargante deve ser veiculado pela via recursal adequada, não pelos embargos declaratórios. O manejo reiterado de embargos com finalidade protelatória sujeita o embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012384-60.2021.8.05.0274, em que figuram como Embargante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como Embargado EDIZIO GONCALVES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, permanecendo inalterado o acórdão impugnado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, 11/S